Tribunal: TJSP
Processo: 1501856-10.2019.8.26.0599
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Mantida a condenação do embargante como incursa no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. A Defesa alega contradição no v. acórdão, requerendo o pré-questionamento da matéria. Impossibilidade. Vedação ao objetivo infringente dos embargos. Pretensão de reexame de matéria já decidida. Impossibilidade da via eleita. O mero inconformismo com o julgamento não enseja sua

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Mantida a condenação do embargante como incursa no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. A Defesa alega contradição no v. acórdão, requerendo o pré-questionamento da matéria. Impossibilidade. Vedação ao objetivo infringente dos embargos. Pretensão de reexame de matéria já decidida. Impossibilidade da via eleita. O mero inconformismo com o julgamento não enseja sua rediscussão. Prequestionamento apresenta nova dinâmica no Código de Processo Civil/2015. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1501856-10.2019.8.26.0599/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é
embargante LEANDRO ANDRE DE OLIVEIRA SOUZA, é embargado COLENDA
9a CÂMARA DO 5o GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501856-10.2019.8.26.0599/50000 -Voto no 12.813
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1501856-10.2019.8.26.0599/50000
Embargante: LEANDRO ANDRE DE OLIVEIRA SOUZA
Embargado: Colenda 9a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Piracicaba
Voto no: 12.813
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Mantida a
condenação do embargante como incursa no artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06. A Defesa alega contradição no v.
acórdão, requerendo o pré-questionamento da matéria.
Impossibilidade. Vedação ao objetivo infringente dos
embargos. Pretensão de reexame de matéria já decidida.
Impossibilidade da via eleita. O mero inconformismo com o
julgamento não enseja sua rediscussão. Prequestionamento
apresenta nova dinâmica no Código de Processo Civil/2015.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls. 379/393, cujo teor, por votação unânime, negou
provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação de LEANDRO
ANDRE DE OLIVEIRA SOUZA às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso, por incurso no artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06.
Irresignada, a Defesa opõe os presentes embargos,
requerendo o pré-questionamento da matéria (fls. 01/05 do apenso próprio).
É o relatório, passo a decidir.
Conheço dos embargos, pois presentes estão seus
requisitos de admissibilidade.
No entanto, por não padecer o julgado do vício
alegado, devem ser rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501856-10.2019.8.26.0599/50000 -Voto no 12.813
3
Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo
Penal, in verbis:
"Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais
de Apelação, câmaras ou turmas, poderão
ser opostos embargos de declaração, no
prazo de 2 (dois) dias contado da sua
publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".
A ambiguidade existe quando a decisão permite duas
ou mais interpretações. A obscuridade ocorre quando falta clareza na
redação, impossibilitando a compreensão de seu conteúdo. A contradição
configura-se quando as questões analisadas e decididas se apresentam
incoerentes. A omissão se dá quando o julgado deixa de se pronunciar
sobre algum ponto do litígio.
Nenhuma das hipóteses supraelencadas se verifica no
caso dos autos.
Basta a leitura do v. acórdão para se constatar que a
condenação do embargante pelo crime de tráfico bem como a dosimetria de
suas penas e a necessidade do regime inicial fechado foram devidamente
fundamentadas.
Diante disso, o que se vê agora, em verdade, é
insurgência contra entendimento diverso ao da combativa Defesa, motivo
pelo qual os embargos não merecem ser acolhidos.
Ademais, ainda que houvesse ponto a ser acrescido, o
que se admite apenas por hipótese, não é necessário que o julgador
responda a toda sorte de alegações e dispositivos legais suscitados
pelas partes, mas, sim, que se pronuncie sobre as razões que, por si
sós, achou suficientes para a resolução das questões submetidas ao
seu exame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501856-10.2019.8.26.0599/50000 -Voto no 12.813
4
Daí porque não padece o v. Acórdão dos vícios que lhe
são apontados.
A pretensão de rediscutir matérias devidamente
abordadas, em virtude de insatisfação com o resultado do julgamento,
constitui objetivo inalcançável em sede de embargos declaratórios.
Eventual discordância com o teor meritório deve ser
discutida nas vias próprias.
Quanto
ao
prequestionamento,
é
pacífico
o
entendimento de que os embargos declaratórios não se prestam a lastrear
recursos a Tribunal Superior, porquanto suas hipóteses de cabimento, como
já afirmado, são taxativas (artigo 619 do Código de Processo Penal).
Ademais, com a nova dinâmica imposta pelo Código de
Processo Civil, a simples interposição dos Embargos de Declaração já é
suficiente para fins de prequestionamento, conforme dispõe seu artigo
1.025:
“Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração, restando íntegro o v. acórdão embargado por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR